Tribunal: TJDFT
Processo: 0703711-98.2022.8.07.0011
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DISCUSSÃO POSSESSÓRIA ENTRE PARTICULARES. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE E ESBULHO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A posse é situação de fato e para a solução da questão possessória pouca ou nenhuma relevância assumem os documentos comprobatórios da propriedade.
2. Ausente a prova de que a parte autora exercia a posse do bem no qual pretende ser reintegrado e do esbulho praticado pela parte ré, bem como da data em que ocorrido o suposto esbulho, inviável a procedência da pretensão possessória.
3. Em ação possessória não se admite discussão acerca do domínio do imóvel.
4. Não há fungibilidade entre as ações que visam assegurar o direito de posse (jus possessionis) e aquelas que visam defender a propriedade (jus possidendi).
5. Apelação não provida. Unânime